Tribunal: TJDFT
Processo: 0734830-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734830-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JACILENE DE PAULA SAMPAIO REU: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Jacilene de Paula Sampaio ajuizou a presente ação rescisória objetivando a desconstituição da sentença proferida no processo de cobrança no 0713051-72.2017.8.07.0001, que condenou a requerente ao pagamento de mensalidades e de contribuições vencidas entre setembro de 2013 e outubro de 2015. Inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, com a dispensa do recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC, bem como das custas processuais. Afirma que o processo em que foi proferida a sentença rescindenda foi instaurado objetivando cobrança de mensalidades e de contribuições relacionadas a plano de saúde mantido pela ré. Aduz que, ao contestar o referido pedido, admitiu que estava em débito quanto às mensalidades de fevereiro e julho de 2014. Sustentou, no entanto, que a cobrança das demais parcelas era indevida porque, ante o inadimplemento, os serviços foram suspensos pela requerida. Destaca que a sentença incorreu em erro de fato, por ter se baseado em e-mail remetido por outro usuário do plano de saúde – Luiz Alberto Lino – de aceitação de parcelamento da dívida, como se tivesse sido enviado pela autora. Alega que o único momento em que requereu o parcelamento da dívida foi em agosto de 2014, quando devia apenas duas parcelas e sustenta que a operadora do plano de saúde demorou mais de um ano para analisar tal pedido, ao passo que a cobertura passou a ser negada no mesmo mês em que foi requerido tal parcelamento – agosto de 2014. Alega que a sentença rescindenda afrontou a coisa julgada formada no processo no 0713051-72.2017.8.07.0001, em que figuraram as mesmas partes, no qual se declarou que o plano contratado entre as partes foi suspenso a partir de julho de 2014, circunstância que evidencia a inveracidade das afirmações da ré, no processo que deu ensejo à sentença rescindenda, de que os serviços não teriam sido suspensos. Sustenta, ademais, que o julgado rescindendo afrontou materialmente o disposto nos arts. 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC, ao não determinar a inversão probatória em favor da requerente. Afirma, além disso, que a sentença rescindenda baseou-se em prova falsa para formar a convicção de que os serviços de plano de saúde não haviam sido suspensos pela requerida, por foça de procedimento que teria sido autorizado pela ASSEFAZ em novembro de 2015. Requer a concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos da determinação de desconto de dez por cento (10%) na folha de sua aposentadoria para pagamento do crédito advindo da sentença rescindenda, determinado na fase de cumprimento do referido julgado. Pugna que, ao fim, o pedido rescisório seja julgado procedente, para, mediante desconstituição da sentença rescindenda, extinguir o processo por força do óbice da coisa julgada formada no feito no 0713051-72.2017.8.07.0001. Subsidiariamente, requer a desconstituição da sentença rescindenda por erro de fato, violação à norma jurídica e utilização de prova falsa, com novo julgamento do litígio a fim de que o pedido de cobrança se restrinja aos meses de fevereiro e julho de 2014. Postula que, caso seja constatado que os valores descontados de sua aposentadoria suplantem aquele efetivamente devido por força do novo julgamento acima requerido, seja determinada a devolução dos valores excedentes, devidamente atualizados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, a autora comprovou reunir os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça. Com efeito, os comprovantes de rendimentos que aparelharam os autos (ID no 8738520) comprovam que a requerente aufere proventos mensais inferiores a cinco (5) salários mínimos. Referido montante, de acordo com a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é utilizado como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente. Tais provas corroboram a presunção de veracidade de que é dotada a declaração de hipossuficiência carreada aos autos (ID no 8738515). Diante disso, há que ser deferido o benefício da gratuidade judiciária à autora. Passa-se ao exame do pedido liminarmente formulado. Nesta fase do processo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença rescindenda. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, afigura-se demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como é possível aferir dos autos de referência, instaurado o cumprimento da sentença rescindenda, determinou-se a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da autora para pagamento da quantia certa a que foi condenada na fase de conhecimento (ID no 149957133 dos autos no 0713051-72.2017.8.07.0001). Passa-se ao exame do outro requisito legal, qual seja, a probabilidade de êxito. A autora fundamenta o pedido rescisório com base em sustentada violação à coisa julgada, configuração de erro de fato, ofensa a norma jurídica, e em prova falsa. Em princípio, não se evidencia a sustentada ofensa à coisa julgada. Como se sabe, a coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo da decisão, ou seja, sobre a parte da sentença que resolve o mérito da causa, estabelecendo direitos e obrigações das partes. Os fundamentos, que são as razões e argumentos utilizados pelo juiz para chegar à decisão, não são cobertos pela coisa julgada. Isso significa que, em um novo processo, as partes não podem discutir novamente o que foi decidido no dispositivo da sentença, mas podem questionar os fundamentos utilizados pelo juiz, desde que não alterem o que foi decidido no dispositivo. Como se observa da sentença de ID no 63117726, proferida nos autos no 0713051-72.2017.8.07.0001, o pedido foi julgado parcialmente procedente, tão somente para determinar à ASSEFAZ a restituição do valor cobrado em junho de 2013, declarado indevido ante o falecimento do dependente Luiz Goes em maio daquele ano. A parte do pedido julgada improcedente – de imposição à ASSEFAZ de restabelecimento da cobertura – decorreu, por sua vez, da constatação de que a negativa de cobertura foi legítima, ante a mora da requerente. Em princípio, ainda que, no referido julgamento, tenha se reconhecido que os serviços de plano de saúde foram suspensos, ao que aparenta, tal constatação (que constou da fundamentação da sentença proferida naqueles autos) não parece se encontrar contemplada pela coisa julgada. A ação rescisória fundamentada em erro de fato deve preencher os seguintes requisitos: a) o erro deve ser de percepção, ou seja, um equívoco na análise dos fatos ou provas disponíveis no processo. Não se trata de erro de julgamento ou interpretação jurídica; b) o erro deve recair sobre um fato que não foi objeto de controvérsia entre as partes durante o processo. Se o fato foi discutido e apreciado pelo juiz, não se configura erro de fato; c) o erro deve ter sido determinante para a decisão judicial. Ou seja, se o juiz não tivesse cometido o erro, a decisão poderia ter sido diferente; d) o erro deve estar relacionado a atos ou documentos que já estavam presentes nos autos do processo original. Não se admite erro de fato baseado em provas novas ou que não foram apresentadas no processo original. No presente caso, a fundamentação expendida na sentença, para o julgamento de procedência do pedido foi baseada nas seguintes premissas: a) a autora não teria comprovado a suspensão dos serviços pela ASSEFAZ, com outras palavras, que tal parte negou a cobertura contratada a partir do inadimplemento incontrovertido nos autos, verificando-se, de outro lado, que, ao invés, a requerente diligenciava pela continuidade do plano, mediante pedido de parcelamento das parcelas em atraso; b) mantida hígida a avença, o pagamento das mensalidades seria devido independentemente ou não da prestação de serviços médicos mediante cobertura do plano de saúde, por se tratar de contrato aleatório. O afirmado erro de fato teria ocorrido na fundamentação expendida em relação a primeira premissa, por força da declaração, na sentença rescindenda de que a “ré, por sua vez, responde em 14/10/15, no sentido de que iria até a autora para assinar (id 8738537, p. 18) os termos da negociação” (sentença de ID no 63117723). Não obstante, a conclusão a que chegou a MM. Magistrada sentenciante é de que “a ação de cobrança cinge-se às mensalidades do plano de saúde ofertado pela autora e contratado pela ré. Assim, estando-se diante de um contrato aleatório, a prestação ou não de atendimento médico é irrelevante para a cobrança realizada, de forma que não se sustenta a alegação de pagamento apenas no caso de comprovação de prestação de serviço” (idem). Observa-se do documento de ID no 63117725, p. 15, que a mensagem versada na sentença como se tivesse sido remetida pela recorrente, em verdade, foi enviada por Luiz Alberto Lino, parte estranha ao litígio. Além disso, colhe-se das mesmas missivas que, anteriormente, em 5/7/15, a requerente assim se manifestou: “Ao Setor responsável, É lamentável que a Assefaz chegou a esse nível, é inadmissível o descaso com o consumidor. Estou perplexa com tamanha falta de respeito, após vários e-mails que enviei, apenas um obteve resposta. A meu ver, acabei de crê, que o descaso que a Assefaz fez comigo, foi um grande negócio para a Assefaz. Imagine se fizerem com outros. Por exemplo: na época fui pessoalmente várias vezes na Assefaz tentar resolver o problema da minha inadimplência, inclusive em um dos meus E.mail eu relatei que tinha urgência em resolver o problema devido a assefaz ter negado meu atendimento no pronto Socorro dia ..., e a orientação que me deram é que a Assefaz parcelava o débito, mas que o pedido de parcelamento era feito só por e.mail, que dentro de no máximo uns 20 dias iria analizar, já se passaram quase um ano, e até hoje não foi analisaram. E ainda por cima não me dão do direito de sair do plano, mas todo mês me enviam mais, e mais cobranças. Podem enviar, eu quero pagar o que eu devo, mas não pago o que vcs estão cobrando, podem me levar pra Justiça” (sic, destacou-se). Aparentemente, portanto, a sentença rescindenda incorreu no erro de fato afirmado, porque, ao que aparentam as missivas travadas entre as partes, em um dado momento, a autora desistiu do pedido de parcelamento, por força da abstenção de cobertura que perdurou por longo lapso de tempo enquanto tramitava administrativamente tal pedido de parcelamento. É provável que, no ensejo do julgamento colegiado da presente ação rescisória, o pedido venha ser julgado procedente para retificar o trecho do julgamento, com a reapreciação das provas coligidas aos autos de referência. Além disso, tudo está a indicar que o documento comprobatório da cobertura de procedimento realizado em 25/11/15 versado no voto divergente (vencido) proferido pelo eminente Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, não se refere a uma cobertura de serviço declarado pela ré como prestado em favor da autora. É o que parece comprovar o documento de ID no 63117729, em que o Laboratório Brasiliense declara não constar em seus arquivos exame histopatológico do senhor Gustavo Sampaio Cheregati. Por fim, ao que aparentam os autos de referência, a sentença rescindenda violou manifestamente norma jurídica, ao deixar de apreciar o pedido de redistribuição do ônus probatório, mesmo após sucessivos requerimentos nesse sentido pela autora. Com efeito, é possível que ação rescisória seja fundamentada em ofensa à norma jurídica quando a sentença rescindenda foi omissa sobre um dispositivo legal que a parte afirmou ser aplicável. Nesse caso, a omissão pode ser considerada uma violação manifesta da norma jurídica, especialmente se o dispositivo legal omitido for relevante e essencial para a decisão do caso. Acerca do tema, cabe transcrever o seguinte precedente: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. (...)” (AR n. 6.335/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 20/12/2022, destacou-se). É o que parece se colher dos autos de referência, em que, embora requerida a inversão probatória, tal pedido não foi apreciado na sentença (ID no 13353710). Novo requerimento, desta feita com base no afirmado descumprimento do sustentado direito, foi realizado na apelação, sem que, no entanto, a questão tenha sido apreciada pelo órgão colegiado (acórdão de ID no 136438985). Por fim, embora suscitado novamente em sede de embargos de declaração, com fundamento em afirmado vício de omissão, o tema não foi abordado sequer no relatório do referido julgado (ID no 136449947). Saliente-se que o pedido de atribuição de ônus à Assefaz de comprovar a efetiva cobertura dos serviços contratados, durante o período em que a autora sustentou que tal cobertura se encontrava sendo sucessivamente negada pela ré, parece se conformar ao direito de facilitação da defesa do consumidor em juízo, quando se constatar alguma verossimilhança em suas alegações e, além disso, revelar-se tal parte hipossuficiente. Com base em tais circunstâncias, revela-se provável que, no ensejo do julgamento da presente demanda, a sentença rescindenda venha ser desconstituída. Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça à autora, dispensando-a do recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Além disso, defiro a tutela de urgência, determinando a suspensão dos atos constritivos realizados no feito de referência até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Oficie-se ao MM. Juiz da 9a Vara Cível para que dê cumprimento à presente determinação judicial. Cite-se a ré, nos termos do art. 970, do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator